Tribunal: STJ
Processo: 1500630-36.2023.8.26.0370
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121049 - SP(2025/0470970-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MAICON GARCIA
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
QUE
NÃO
COMBATEU
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE
DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 902dc5ee-f700-4099-8fdf-30a13d5871b4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121049 - SP(2025/0470970-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MAICON GARCIA
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
QUE
NÃO
COMBATEU
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE
DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 884/885,
de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do recurso pelo
óbice da Súmula n. 284/STF.
A defesa, sem impugnar o referido fundamento, alega que "a referida
argumentação não comporta cabimento no presente caso, tendo em vista que, se
observamos o agravo em recurso especial apresentado pelo agravante, foi impugnado, de
forma específica e fundamentada, todos os argumentos da inadmissão do recurso." (e-
STJ fl. 891)
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece conhecimento.
Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão do TJSP que
negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença que condenou o recorrente
pelo cometimento dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA54953887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 834b03bf-0c84-4aac-829b-d73140e406d3

O recurso especial não foi admitido.
Interposto agravo em recurso especial, o recurso não foi conhecido pelo óbice
da Súmula n. 284 do STF.
No presente agravo regimental, a parte não impugna o referido fundamento.
Nesse contexto, aplica-se o verbete n. 182 da súmula desta Corte, pois, como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
pena de vê-los mantidos.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA.
1. A decisão que conheceu do agravo em recurso especial e não conheceu do
recurso especial assentou a necessidade de reexame fático-probatório (
. No entanto, no agravo regimental a defesa limitou-se a
Súmula n. 7/STJ)
repisar os argumentos relativos ao mérito do recurso especial.
2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente o único
fundamento da decisão agravada, é de se aplicar a Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
AREsp 1416742/SP,
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe
.
24/05/2019)

Ademais, como bem consignou a decisão ora agravada, a alegação de ofensa à
lei federal presume a realização do cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os
argumentos aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação
jurídica entre o fato e o mandamento legal. Não basta, para tanto, a menção
a
en passant
leis federais, tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente
entende correto, como se estivesse a redigir uma apelação. Desse modo, a incidência da
Súmula 284 do STF é medida que se impõe.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 834b03bf-0c84-4aac-829b-d73140e406d3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0470970-2
AREsp 3.121.049 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00104014320248260026 00112696620248260496 104014320248260026
10401432024826002600112696620248260496 112696620248260496
15006303620238260370 645612023
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAICON GARCIA
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: PAULA MESSIAS DE MELO GARCIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAICON GARCIA
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850=4308551818@
2025/0470970-2 - AREsp 3121049 Petição : 2026/0000218-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:58:19
Código de Controle do Documento: D44FB408-25D7-4D5E-9EB9-F63A2FA804B3